Tribunal: TJMT
Processo: 1004998-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004998-24.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA INTENTADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INOCORRENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA LITIGIOSA – PREQUESTIONAMENTO – EXIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELA PARTE E NÃO PELO JULGADOR – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo órgão julgador. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1004998-24.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1004998-24.2019,

inteterposto pela embargante, desproveu o recurso, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação
“Regressiva de Ressarcimento de Danos”
(Número: 1004998-24.2019.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra HDI SEGUROS S.A, julgou procedente o pedido para condenar da Concessionária/ré a pagar à Seguradora/autora a quantia de R$ 13.669,20 a título de ressarcimento do valor despendido com o segurado Posto Bom Fim – LTDA
(cf. ID. 47294970).

A embargante alega que o acordão possui contradição porque a sua condenação se deu em razão de laudo elaborado unilateralmente
,
além de omissão

quanto ao fato de que não
“fora solicitado junto à Concessionária a abertura dos devidos processos de ressarcimento de danos”
, ou seja, a requerida não foi cientificada de quaisquer fatos ou danos sofridos pela segurada.

Diz, ainda, que caso a condenação seja mantida, a autora deverá
“proceder com a entrega do bem salvado a esta Concessionária ou, alternativamente, seu valor econômico respectivo ser considerado para fins de abatimento do ressarcimento almejado”.

Pede, pois o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado (cf. ID. 48241488).

A embargada contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pela rejeição do recurso (cf. ID. 50111952).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 06 de agosto de 2020.

Des
. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstra a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”
, o que não ocorreu no presente caso, já que

o acórdão expôs os motivos pelos quais as provas apresentadas pela embargada foram consideradas suficientes, como se vê nos seguintes trechos:

“(...)

A apelante se limita a alegar que a apelada é que não comprovou os danos sofridos pela segurada e pagamento realizado, o que não é verdade, como se vê nas fotos e laudo técnico emitido pela empresa Automatec Informática atestando avarias ao concentrador e de bombas e componentes (cf. id. 38673624), e no comprovante de transferência de ID. 38673627, que demonstra a transferência no valor de R$ 13.669,20 pelo que a manutenção da conclusão sentencial de procedência do pedido é medida de rigor, porquanto, a Concessionária/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

(...)

No que diz respeito à falta de abertura de procedimento administrativo,

a orientação prevalecente nos Pretórios, inclusive no âmbito do colendo STF, é a de que não se exige o esgotamento da via administrativa como condição prévia ao ingresso judicial, até porque a responsabilidade da Concessionária é objetiva, ou seja, depende apenas da ocorrência fenomênica do dano e de prova do nexo causal este e o advento objetivo do fato daninho, e neste sistema não será a ausência de requerimento administrativo o fator capaz de excluir ou atenuar a responsabilidade objetiva da Concessionária, sobretudo porque não se mostra razoável o bloqueio à via judicial até que finalmente, sabe-se Deus quando, ocorra a superação de todos os entraves burocráticos levantados pelas concessionárias à resolução final desse tipo de problema, o que deixaria o segurado praticamente à mercê da sorte, impedido do uso de seus bens por tempo indeterminado.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...).
(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

EMENTA: Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6o, CF. (...). (TJSP - 32a Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1026311-72.2014.8.26.0114 – Rel. Des. RUY COPPOLA – Julgado em 25/0/2016).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020